Tribunal: TJMT
Processo: 1046176-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046176-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARENILDES BENEDITA DE ARRUDA - CPF: 005.994.881-74 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS PARA HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente da utilização indevida de dados pessoais para habilitação fraudulenta de linha telefônica vinculada ao CPF da autora.

Fato relevante. A autora foi convocada a comparecer à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, em razão de suposta vinculação de seu nome a ilícitos praticados por meio da linha telefônica.

Decisão anterior. A sentença reconheceu possível falha no serviço da operadora, mas afastou o dano moral por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial relevante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a utilização indevida de dados pessoais para habilitação fraudulenta de linha telefônica, com comparecimento da parte à autoridade policial para esclarecimentos, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil nas relações de consumo, ainda que objetiva, exige a comprovação do dano, nos termos do art. 14 do CDC.

A mera utilização indevida de dados pessoais, sem repercussão concreta na esfera jurídica da parte, não gera automaticamente o dever de indenizar.

O comparecimento à delegacia na condição de declarante, sem indiciamento, constrangimento relevante ou consequências jurídicas, não caracteriza violação a direito da personalidade.

Ausente prova de prejuízo concreto, como negativação indevida, exposição pública ou abalo significativo, o fato configura mero dissabor cotidiano.

A adoção do dano moral presumido em tais hipóteses conduz à banalização do instituto da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:
“1. A utilização indevida de dados pessoais para habilitação fraudulenta de linha telefônica não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial. 2. O comparecimento à autoridade policial para prestar esclarecimentos, desacompanhado de medidas mais gravosas, configura mero dissabor e não enseja reparação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Arenildes Benedita de Arruda em face de sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais ajuizada em desfavor de Tim S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos iniciais, concluindo pela ausência de comprovação de dano moral e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa.

Inconformada, a apelante sustenta que: (i) foi vítima de fraude com utilização indevida de seus dados para habilitação de linha telefônica; (ii) o comparecimento à delegacia gerou abalo psicológico relevante; (iii) houve falha na prestação do serviço; e (iv) o dano moral seria presumido
(in re ipsa),
requerendo a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização.

Nas contrarrazões de id. 345963365, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Arenildes Benedita de Arruda propôs Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais em face de TIM S.A., ao argumento de que teve seus dados pessoais utilizados indevidamente para habilitação de linha telefônica vinculada ao seu CPF, a qual teria sido utilizada para a prática de ilícitos, circunstância que ensejou sua convocação para comparecimento perante a autoridade policial, a fim de prestar esclarecimentos, fato que lhe teria causado abalo moral indenizável.

Sobreveio sentença que, após rejeitar as preliminares suscitadas pela parte ré, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de dano moral, apesar de reconhecer possível falha no controle cadastral da operadora, consignando que o comparecimento da autora à delegacia se deu na condição de declarante, sem repercussão concreta apta a ensejar indenização.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a utilização indevida de seus dados para habilitação fraudulenta de linha telefônica configura falha na prestação do serviço, sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral, sobretudo diante da sua convocação à delegacia de polícia, defendendo a aplicação do dano moral
in re ipsa
, com a consequente reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de indenização.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado reside em verificar se a utilização indevida dos dados da autora para habilitação fraudulenta de linha telefônica, com consequente vinculação de seu nome a investigação criminal e necessidade de comparecimento à autoridade policial, configura dano moral indenizável.

No caso em exame, embora se reconheça a possibilidade de falha no controle cadastral da operadora, consistente na habilitação de linha telefônica mediante utilização indevida de dados da autora, entendo que tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de efetivo dano à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, a responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da presença do dano, elemento indispensável à configuração do dever de reparar.

Na hipótese vertente, não obstante a narrativa da autora, verifica-se que sua convocação à delegacia de polícia ocorreu unicamente para prestar esclarecimentos, na qualidade de declarante, não havendo qualquer indício de indiciamento formal, instauração de procedimento investigativo em seu desfavor, tampouco submissão a situação vexatória ou constrangedora que extrapole os limites do cotidiano.

Outrossim, não há nos autos demonstração de que o episódio tenha gerado repercussões negativas concretas na vida pessoal, profissional ou social da demandante, inexistindo prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, exposição pública, prejuízo financeiro ou qualquer outra circunstância apta a caracterizar violação relevante a direito da personalidade.

Nessa perspectiva, o comparecimento à autoridade policial, desacompanhado de qualquer medida mais gravosa, revela-se insuficiente para configurar dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, inerente às vicissitudes da vida em sociedade, que não enseja reparação pecuniária.

A jurisprudência pátria, em hipóteses análogas, tem se posicionado no sentido de que o simples comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos, sem maiores desdobramentos, não configura, por si só, lesão à esfera extrapatrimonial, ausente demonstração de efetivo abalo moral.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA RÉ. AUTORA INTIMADA A PRESTAR ESCLARECIMENTO NA DELEGACIA. EXISTÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM SUA TITULARIDADE. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E DE COBRANÇAS REFERENTE À LINHA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).”
(TJMT, RI 1001557-10.2022.8.11.0080, 3a Turma Recursal, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.04.2024 – negritei)

“RECURSO INOMINADO.
FRAUDE NA HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A fraude na habilitação da linha telefônica foi comprovada, uma vez que a linha foi habilitada sem o consentimento da parte autora, caracterizando uso indevido de seus dados pessoais. No entanto, os transtornos enfrentados pelo autor, não configuram dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada considera que meros aborrecimentos e dissabores cotidianos não ensejam indenização por danos morais. Não há comprovação de ofensa à dignidade, à honra ou de abalo psicológico significativo que justifique a condenação por danos morais.
Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RI 10468929020258110001, 2a Turma Recursal, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 28.11.2025 – negritei)

Ademais, cumpre ressaltar que a adoção da tese do dano moral presumido, em situações como a presente, conduziria à banalização do instituto, ampliando indevidamente sua incidência para abarcar eventos que não ultrapassam o limite do desconforto ordinário, em descompasso com a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Destarte, ausente a comprovação de dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade diante da justiça gratuita eventualmente deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026